Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO. PARTE OBRIGADA BENEFICÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENESSE CASSADA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO. PARTE DETENTORA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E DE VEÍCULOS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RESTABELECIMENTO DA SALVAGUARDA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Sucumbindo o beneficiário da justiça gratuita, deve ser sujeitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, cuja exigibilidade fica sujeita a condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão condenatória, o credor evidenciar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações, consoante a dicção normativa (CPC, art. 98, §3o).
3. Apreendido que o beneficiário da justiça gratuita, conquanto sucumbente, ostenta situação patrimonial incompatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação com o benefício da justiça gratuita, pois detentor de patrimônio imobiliário substancial e de veículos automotores, a par de ostentar formação profissional e residir em local bem situado, a benesse, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência, deve ser cassada, realizando a condição suspensiva legalmente pontuada e viabilizando a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.